Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022713-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCINEIDE SIDRONE DE SOUZA - CPF: 080.384.401-88 (AGRAVANTE), KALITA DE CASTRO RODRIGUES - CPF: 050.425.571-13 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO - REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICA - PRETENSÃO REFORMA DA DECISÃO -
CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 11 (ONZE) ANOS - INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - MÃE DE CRIANÇA DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE - RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL - DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO -
EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA
-
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA

- JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU
1026697-63.2020.8.11.0000).

Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 11 (onze) anos, inexistência de outros registros criminais, residência em local de difícil comunicação com a central de monitoramento e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica (TJMT, AgExPe
NU 1003762-58.2022.8.11.0000;
AgExPe
NU 1005307-66.2022.8.11.0000).

Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022713-66.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TERRA NOVA DO NORTE

AGRAVANTE:

FRANCINEIDE SIDRONE DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FRANCINEIDE SIDRONE DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da execução penal (SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085),
que estabeleceu as condições do regime semiaberto a serem cumpridas
,
com monitoramento eletrônico, em condenação
por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157 do CP -
(
ID 183476664
).

A agravante sustenta que: 1)
“não houve fundamentação adequada para a fixação da monitoração eletrônica”
; 2) o “
local onde vive com sua família [...] não tem sinal de telefone ou internet de qualidade, razão pela qual há total impossibilidade de comunicação com a central de monitoração e, exigir sua mudança de domicílio
”.

Pede provimento para que seja
“revogada a medida de monitoração eletrônica”
(ID 183476661).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 183476663).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 183476662).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Roubo simples [art. 157, caput, do Código Penal] - decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar, a ser fiscalizado mediante uso de tornozeleira eletrônica - irresignação defensiva - pretendido afastamento da exigência de monitoramento eletrônico - improcedência - ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto - necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda - eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção - não constam nos autos documentos que comprovem estreme de dúvida a impossibilidade de utilização do equipamento - Pelo desprovimento do agravo.
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 190737665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra condenação por
roubo
, a
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto -
art. 157 do CP -, praticado em 2.1.2012, em Terra Nova do Norte, cuja sentença transitou em julgado no dia 21.2.2022 (
SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085; ação penal NU 0000205-62.2012.8.11.0087
).

Em 18.8.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Conforme a decisão de evento mencionado, foi imposto a sentenciada o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda. Todavia, não é possível a colocação dela em colônia penal, ante a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

A prisão da sentenciada sem a adequação para o regime imposto configura constrangimento ilegal, por excesso de execução, uma vez que a segregação seria mais gravosa que a pena corpórea. [...]

Sendo assim, necessário que se harmonize o regime semiaberto que lhe foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

ANTE O EXPOSTO, sendo fixado o regime inicial semiaberto e não havendo unidade prisional adequada, IMPONHO a sentenciada FRANCINEIDE SIDRONE DE SOUZA, já qualificado nos autos, o benefício da PRISÃO DOMICILIAR, a ser fiscalizado mediante MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Com a colocação do monitoramento eletrônico, deverá o sentenciado observar as seguintes condições:

I - Não sair do perímetro delimitado (raio de 30 metros a partir do seu endereço residencial), sem prévia autorização judicial; II - Não alterar seu endereço residencial, sem autorização judicial. Fixo, ainda, aos monitorados, os seguintes deveres: I - fornecer um número de telefone ativo; II - assinar o Termo de Monitoramento Eletrônico; III - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus contatos e cumprir suas orientações; IV - abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça; V - informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração; VI - recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente; VII - manter atualizada a informação de seu endereço residencial ou comercial; VIII - entrar em contato imediatamente com a Central de Monitoramento Eletrônico, por via eletrônica ou pelos telefones indicado no Termo de Monitoramento Eletrônico assinado, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis.

Advirta-se a sentenciada que o descumprimento de quaisquer das condições impostas poderá ensejar regressão ao regime fechado e consequente expedição de mandado de prisão. Registre-se que poderá ser autorizada a saída da sentenciada de sua residência para realização de atividade laboral, durante o dia, mediante apresentação de comprovante que indique precisamente os horários de sua jornada de trabalho [...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito -
SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085).

Pois bem.

O monitoramento eletrônico imposto à agravante [
FRANCINEIDE SIDRONE DE SOUZA]
para início do cumprimento da pena em regime semiaberto foi motivado, pelo Juízo da Execução Penal, na necessidade de se harmonizar
“
o regime semiaberto que lhe foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar”.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o monitoramento eletrônico constitui alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena [em “
regime semiaberto
”], consoante entendimento consolidado do c. STF (RE no 641.320/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 11.5.2016).

Todavia,
a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

No caso, a agravante cumpre pena por crime [
roubo]
praticado em
2012
, ou seja, há mais de 11 (onze) anos e durante esse período, não se envolveu em novos delitos (SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085;
Processo Judicial Eletrônico-PJe
).

Além disso, comprovou ter constituído família [mãe de Manoel Henrique Sidrone de Souza, de 6 (seis) anos de idade] e
residir
“nas dependências do Programa de Desintoxicação e Reintegração Social de Dependentes Químicos - Projeto ‘Pastor Odonel Cesário de Oliveira’, localizado na Gleba ETA, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural, Município de Terra Nova do Norte-MT”
(
SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085).

O policial penal Welvis Teixeira dos Santos [matrícula no 219376] certificou, em 16.9.2023, ter
“analisado no sistema e verificado que o equipamento utilizado pela agravante possui dificuldade de comunicação com a GPRS devido o local de sua residência ser zona rural”

(
SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085).

Atente-se, ainda, que
a agravante está
“prestando serviços voluntários”
no Programa de Desintoxicação e Reintegração Social de Dependentes Químicos [Projeto “Pastor Odonel Cesário de Oliveira”], desde 2016, conforme declaração subscrita por Jeferson Abreu dos Santos, secretário da Assistência Social Evangélica Tabita-ASET
(
SEEU 2000012-67.2022.8.11.0085).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Nessa linha, destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.”
(
AgExPe

NU 1003762-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.4.2022)

“3. A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica [...], impõe-se a sua retirada.”
(
AgExPe
NU 1005307-66.
2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2022)

Sopesados
o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 11 (onze) anos,
inexistência de outros registros criminais, residência em local de difícil comunicação com a central de monitoramento e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024